Tribunal: TJMT
Processo: 0003107-10.2017.8.11.0023
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0003107-10.2017.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (RECORRENTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0003107-10.2017.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.°
0003107-10.2017.8.11.0023

Recorrente:
Irineu Paiano Filho.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO

–
ERROR IN PROCEDENDO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA DADO REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença que julga extinto o feito por ausência de localização da parte devedora quando esta foi encontrada incorre em
error in procedendo
, o que acarreta a sua nulidade.
Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0003107-10.2017.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.°
0003107-10.2017.8.11.0023

Recorrente:
Irineu Paiano Filho.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Irineu Paiano Filho.

Ação:

Execução Judicial
.

Origem:
Juizado Especial de Peixoto de Azevedo-MT.

Sentença
(Id. 216523898)
:
Julgou extinta a ação, sob o fundamento de falta de condição de procedibilidade da ação e da não localização do devedor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 216526255): requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0003107-10.2017.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.°
0003107-10.2017.8.11.0023

Recorrente:
Irineu Paiano Filho.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por
Irineu Paiano Filho
em face do
Estado de Mato Grosso
, por via da qual aduz que atuou como advogado dativo
, requerendo a condenação do ente público recorrido ao pagamento de todas e quaisquer horas extraordinárias realizadas, em cálculo a ser feito por perito calculista judicial.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de extinção, sob o fundamento de que o desenvolvimento do processo foi prejudicado pela não localização do executado e que o autor se manteve inerte ante a intimação para manifestar-se.

O autor, por sua vez, interpôs o recurso que ora se analisa, asseverando que não se manteve inerte, tendo em vista que, após o despacho de intimação para informar sobre o cumprimento da obrigação, no dia 11/12/2023 (Id. 216523896), realizou uma manifestação no dia 12/12/2023 (Id. 216523897), informando que não houve quitação do débito.

Inicialmente, é imprescindível ressaltar que a sentença julgou o feito como se o autor não tivesse manifestado acerca do não cumprimento da obrigação, o que não é o caso, uma vez que a parte autora juntou petição após a provocação do juízo.

Assim, a sentença incorre em
erro in procedendo
, pois julgou fato diverso e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO § 1o DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10030780320218110087, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/05/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PROCESSO
EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
RECURSO
PROVIDO. Não há falar em extinção do
processo
por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no
processo
, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do
processo
, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.o do mesmo dispositivo legal.” (N.U 0000357-69.2014.8.11.0078 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO
(ART. 485, IV, DO CPC)– ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do
processo
(IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.” (N.U 0002731-40.2016.8.11.0029 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)”.

Desse modo, está claro que a sentença é nula e deve ser desconstituída.

No caso, tendo em vista que a sentença foi proferida em premissa equivocada, não há como deixar de reconhecer a existência de
error in procedendo
, uma vez que a matéria apreciada pelo
decisum
é diversa dos fatos constantes dos autos, o que impõe o retorno do FEITO ao Juízo de Primeira Instância para que tenha o seu regular processamento.

Pelas razões expostas, reconheço a existência de
error in procedendo
na sentença proferida pelo juízo
a quo
, para
DESCONSTITUI-LA
e determinar que o processo retorne ao juizado de origem, a fim de que tenha o seu regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024